Tribunal: TJDFT
Processo: 0709430-84.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709430-84.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: ILIDIA DE SOUZA COSTA DECISÃO INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA Em petição de ID 18409281, a autora/apelada informa o descumprimento da sentença proferida na ação declaratória, nos seguintes termos (ID 17418323): “(...) Gizadas essas considerações e desnecessárias tantas outras, ao tempo em que confirmo a medida antecipada, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o réu na obrigação de fazer consistente em limitar a 30% (trinta por cento) a soma de todas as prestações a serem descontadas do rendimento bruto da autora, excluídos os descontos compulsórios (imposto de renda e contribuição previdenciária), independentemente da forma de quitação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa no valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada descumprimento. (...)” A autora/apelada alega, em síntese, que os lançamentos identificados em seu extrato (“DEBITO CONTA PARCELADA”) evidenciam a manobra bancária do BRB de maquiar os descontos no contracheque e na conta corrente relativos aos empréstimos consignados acima da margem legal de 30% da sua remuneração. Requer seja deferida tutela provisória de urgência, a fim de que o BRB seja intimado para, no prazo de 48h, devolver os valores debitados indevidamente, sob pena de multa diária de R$ 300,00 até o patamar de R$ 50.000,00, sem prejuízo da sua majoração. Sem razão a autora/apelada. A tutela de urgência ora requerida já foi deferida em sede de agravo de instrumento e confirmada por sentença. O apelo interposto, por sua vez, não tem efeito suspensivo (CPC/2015 1.012 § 1o V). Assim, estando a tutela em pleno vigor, não se justifica a sua reiteração nesta sede recursal. O que pretende a autora/apelante, na verdade, é o cumprimento provisório da sentença que julgou procedente seu pedido de limitação de descontos de empréstimos bancários, devendo observar, para tanto, o disposto no art. 520, § 5o, do CPC/2015, in verbis: “CAPÍTULO II DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA Art. 520. (...) (...) § 5o Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo.” Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator